Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-17.2023.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001030-17.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARBAS ROCHA DA SILVA - CPF: 005.947.482-32 (APELANTE), RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI - CPF: 946.206.102-59 (ADVOGADO), APARECIDO DA SILVA NOBRES - CPF: 720.878.201-63 (VÍTIMA), GENILDO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 103.789.344-14 (VÍTIMA), CLAUDEMIRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 985.222.561-87 (VÍTIMA), VINICIUS BATISTA DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.913.184-02 (VÍTIMA), ERIC EDILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 121.531.444-26 (VÍTIMA), LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 746.712.191-15 (VÍTIMA), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.652.901-23 (VÍTIMA), AMILTON GONCALVES DE ABREU - CPF: 892.712.891-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA FUGA DO LOCAL DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a condenação do réu pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e afastamento do local do acidente, com pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e suspensão da habilitação para dirigir por 08 (oito) meses.

A defesa recursal pleiteia: (i) a absolvição do réu, com base no princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena; (iii) a exclusão da majoração da pena relacionada à fuga do local do acidente; e (iv) a revisão das penas acessórias, com pedido de redução da suspensão da habilitação para dirigir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa; (ii) se é cabível a absolvição do réu, com base no princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, considerando o depoimento do réu; (iv) a viabilidade de exclusão da majorante referente à fuga do local do crime; e (v) a adequação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da absolvição: O pedido de absolvição com base no princípio in dubio pro reo não merece acolhimento, pois as provas constantes nos autos são claras e suficientes para a condenação. A materialidade do crime está devidamente comprovada por laudos periciais e depoimentos das vítimas sobreviventes, que indicam a imprudência do réu na condução do veículo sob efeito de álcool, o que resultou no acidente fatal.

5. Da confissão espontânea: A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas, ao analisar o depoimento do réu, verifica-se que não houve uma admissão de responsabilidade pela conduta culposa. O réu não confessou sua conduta de invasão da pista contrária, que foi a causa do acidente. Assim, a atenuante da confissão espontânea não é aplicável no caso concreto.

6. Da fuga do local do acidente: A majoração da pena pela fuga do local do acidente, prevista no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, é válida, pois o réu se afastou do local, impedindo que as vítimas recebessem socorro imediato. A fuga agravou as consequências do crime, e a majoração da pena foi corretamente fundamentada, sendo proporcional à gravidade do fato e ao número de vítimas envolvidas.

7. Da revisão das penas acessórias: Quanto à suspensão da habilitação para dirigir, a pena fixada em 08 meses não se mostra desproporcional, considerando o número de vítimas e a gravidade do acidente. Não há elementos que justifiquem a redução do prazo de suspensão, mantendo-se a medida tal como estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

9. A absolvição do réu, com base no princípio in dubio pro reo, é afastada, pois as provas colhidas são suficientes para a condenação.

10. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é inviável, pois o réu não admitiu sua responsabilidade pela conduta culposa, especialmente pela invasão da pista contrária.

11. A majoração da pena pela fuga do local do acidente é mantida, pois é proporcional às consequências do crime e ao número de vítimas.

12. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, fixada em 08 meses, é mantida, não havendo desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 302, § 3º, 303, § 2º, 305 e 65, III, "d"; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, 303, 305; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 463.485/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02/12/2019; TJMT, Apelação nº 1001044-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Alencar Soares, DJE 10/05/2021.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Apelação,
apresentado pela defesa de
Jarbas Rocha da Silva
, por intermédio de seu advogado constituído, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgando procedente os pedidos elencados na exordial acusatória, condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 302, § 3º (04 vezes); c/c artigo 303, § 2º (04 vezes), ambos na forma do artigo 70 do Código Penal; c/c artigo 305, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 08 (oito) meses.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pretende a absolvição do réu/apelante, da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Na impossibilidade de absolvição, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio culposo, e a exclusão da majoração das circunstâncias judiciais em relação ao crime de afastamento do local do acidente.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, DRA. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“Recurso de apelação criminal. Crimes de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro) e afastamento do local do acidente (art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro. 1. Pretendida a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com esteio no princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Prova técnica corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas (vítimas sobreviventes). 2. Requestado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Inviabilidade. Em seu interrogatório, o apelante limitou-se a afirmar que "havia muita neblina e viu somente a hora da colisão", não admitindo sua responsabilidade pela invasão da pista contrária, elemento central da conduta culposa que resultou nas mortes das vítimas. 3. Almejada a exclusão da majoração das circunstâncias do crime, em relação ao delito tipificado no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro. Inviabilidade. Majoração devidamente fundamentada na quantidade de vítimas fatais. Discricionariedade do magistrado sentenciante. Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

VOTO RELATOR

DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente observo constar dos autos que:

“(...)No dia 08 de outubro de 2021, por volta das 07 horas da manhã, em via pública situada na BR-364, KM 897, zona rural de Campo Novo do Parecis, JARBAS ROCHA DA SILVA, sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor; praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, ainda, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Consta que, na data acima mencionada, JARBAS ROCHA DA SILVA, conduzia seu veículo VOLVO/EURO 5 6x4T, placa OHU-1139 Vilhena/RO, sentido Brasnorte para Campo Novo do Parecis, quando num determinado ponto, invadiu a pista contrária e se chocou na parte lateral direita do veículo VW/KOMBI, placa Mercosul OQA8C78, que transportava 08 funcionários da empresa denominada H2O Agro Soluções.

Sucede que, na ocasião do acidente, o condutor do veículo VW/KOMBI Rogério Ferreira da Silva e os passageiros Leomar Pereira dos Santos, Erick Edilson da Silva Santos e Amilton Gonçalves de Abreu vieram a óbito, conforme necrópsias encartadas ao feito.

As demais vítimas sobreviventes, Aparecido da Silva Nobres, Claudemiro Moreira da Silva, Genildo Benedito dos Santos e Vinícius Batista dos Santos Silva tiveram lesões corporais de natureza grave, consoante laudos periciais juntados no inquérito policial.

Ato contínuo, após a colisão, JARBAS ROCHA DA SILVA empreendeu fuga do local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal, fugindo das responsabilidades penal ou civil que poderiam ser atribuídas.

Logo após o acidente a perícia oficial compareceu ao local dos fatos e elaborou o laudo de exame pericial de local de acidente de tráfego de (ID 114830033), denotando a culpa de JARBAS ROCHA DA SILVA na realização do acidente, que agiu de forma imprudente e sem dever objetivo de cuidado, invadindo a pista contrária de rolamento, atingindo lateralmente o veículo que transportava os ofendidos.

Ainda, descortinou-se que JARBAS ROCHA DA SILVA conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, conforme laudo pericial n° 3.15.2022.89907-01" (sic - id. 114830033)

A materialidade delitiva, encontra-se presente pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, exame de alcoolemia, laudo pericial do local do acidente, exames de necrópsias.

No que importe à autoria delitiva, também não constato qualquer dúvida acerca da responsabilidade do réu/apelante.

O apelante/réu afirma que no dia anterior ingeriu bebida alcoólica, e na ocasião dos fatos havia muita neblina e viu somente a hora da colisão e que pegou carona para sair do local com medo de parentes das vítimas chegarem ao local.

Em juízo, a vítima sobrevivente, Genildo Benedito dos Santos afirmou que estavam indo para o trabalho e que o trajeto estava com neblina e quando limpou apareceu a carreta vinda em direção do veículo em que estavam, ocasião que disse para o motorista jogar para a soja, mas não deu tempo e só escutou a batida.

Genildo Benedito dos Santos relatou ainda que desmaiou e quando acordou o condutor da carrega estava em sua frente, ocasião que começou a pedir socorro, no entanto, ele não falava nada com nada, que estava discutindo com outra vítima. Disse que ficou preso no cinto de segurança, no banco do passageiro da frente e que o réu foi para o outro lado da pista, pegou uma carona e foi embora.

A vítima Aparecido da Silva Nobres relatou que aproximadamente 35km da cidade foram atingidos por um caminhão e que o motorista da Kombi que estavam tentou desviar para não bater, mas não foi suficiente e foram atingidos pelo caminhão que vinha na contramão.

A vítima Claudemiro Moreira da Silva asseverou que no dia dos fatos havia muita neblina no trajeto e há uns 35km da cidade percebeu o caminhão vindo em direção ao veículo que transitavam. Contou que o motorista da Kombi que estavam tentou desviar, mas foram atingidos pelo caminhão que estava totalmente na contramão.

Relatou ainda que conversou com o acusado na ocasião do acidente, mas ele estava alterado e que o motorista da Kombi transitava a uns 60km/h por conta da neblina, relatando ainda que era permitido a andar até 80km/h.

O Laudo Pericial aponta presença de Etanol no material na concentração de 5,30 dg/l (cinco decigramas e trinta miligramas por litro) (id. 114830033).

Tem-se assim, que o réu/apelante consumiu bebida alcoólica antes da condução de veículo automotor, resultando em uma conduta negligente.

Mostra-se indisfarçável que o réu agiu com manifesta imprudência e negligência, sem tomar a devida cautela e deu causa ao acidente que resultou no óbito das vítimas Rogério Ferreira da Silva, Leomar Pereira dos Santos, Erick Edilson da Silva Santos e Amilton Gonçalves de Abreu, bem como causou lesão corporal culposa nas vítimas Aparecido da Silva Nobres, Claudemiro Moreira da Silva, Genildo Benedito dos Santos e Vinícius Batista dos Santos Silva.

Ademais, o laudo pericial do local do acidente foi conclusivo ao atestar que o veículo do réu trafegava no sentido Brasnorte – Campo Novo do Parecis (inverso ao do veículo Kombi das vítimas), portanto o veículo do réu ocupava a pista esquerda.

O laudo pericial concluiu também que a área que englobava o sítio de colisão estava localizada na pista direita, sendo que o veículo do réu invadiu a pista direita e colidiu contra o veículo Kombi das vítimas, confirmando a conduta imprudente do réu/apelante.

Diante do quadro fático apresentado, inviável se mostra a pretensa absolvição por dúvidas quanto a responsabilidade do réu, visto que evidencia-se a conduta imprudente e negligente do réu, caracterizada pela ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo e pela invasão da pista contrária, causando o acidente que resultou na morte das vítimas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou a prática dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em concurso formal, com aplicação de pena total de 02 anos, 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 10 meses.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) a viabilidade da absolvição do apelante com base na ausência de culpa pela violação do dever objetivo de cuidado ou na insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo; e

(ii) a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 meses, sob alegação de desproporcionalidade e de que o resultado morte é inerente ao tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifesta por imprudência, negligência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, além da previsibilidade do resultado.

4. A condenação do apelante encontra suporte em provas robustas e coesas, como laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas, especialmente o relato da vítima sobrevivente, que confirmam a imprudência do réu ao realizar manobra de marcha à ré em via pública movimentada, sem as devidas cautelas.

5. A tese de que as vítimas se colocaram em risco ao estacionarem no "ponto cego" do caminhão é afastada pela jurisprudência, segundo a qual a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente (STJ, HC 193.759/RJ). Além disso, o art. 34 do CTB impõe ao condutor o dever de se certificar da segurança da manobra antes de executá-la, responsabilidade ainda mais rigorosa em veículos de grande porte (CTB, art. 29, § 2º).

6. O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, bem como à culpa do réu na modalidade imprudência, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

7. Quanto à pena acessória de suspensão da habilitação por 10 meses, esta é proporcional à gravidade concreta dos delitos, considerando as circunstâncias do caso, incluindo a morte de uma vítima e as lesões graves em outra. A fixação da pena acessória respeita os limites do art. 293 do CTB e encontra respaldo no princípio da individualização da pena, não havendo excesso ou desproporção.

8. O fato de o réu ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória, conforme já decidido pelo STF no Tema n. 486 ("É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito").

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, do nexo causal e da previsibilidade do resultado lesivo.

2. No homicídio culposo e na lesão corporal culposa no trânsito, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente.

3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de forma proporcional à gravidade concreta da conduta, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem violação aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2º, 34, 302, 303, e 293; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015; STF, Tema n. 486.” (N.U 0007907-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). (destaquei)

Assim, incabível a pretensa absolvição.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO.

Observando o depoimento do réu/apelante, tem-se que apenas admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior aos fatos e ter deixado o local do acidente, todavia; não confessou a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Ademais, o réu apenas afirmou que havia muita neblina e somente viu o outro veículo na hora da colisão.

Não se observa que tenha admitindo sua responsabilidade pela invasão da pista contrária, elemento central da conduta culposa que resultou nas mortes das vítimas.

É sabido que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, somente incide quando o agente confessa, de forma voluntária, a autoria do delito, o que não ocorreu no presente caso em relação ao crime de homicídio culposo.

Nesse sentido:

"

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
REDUÇÃO DE PENA ACESSÓRIA E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa, alegando cerceamento de defesa por ausência de análise de preliminares pelo magistrado de primeiro grau e pleiteando a nulidade parcial do feito. A defesa solicita ainda a absolvição do apelante no crime de homicídio culposo no trânsito, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e da prestação pecuniária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre: (i) a existência de cerceamento de defesa, quanto à não análise de preliminares; (ii) a culpabilidade do apelante na direção imprudente que resultou em acidente com vítima fatal; (iii) a proporcionalidade das penas pecuniária e acessória, e (iv) o reconhecimento da atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cerceamento de Defesa e Nulidade Parcial: Não há cerceamento, pois o juízo afastou as preliminares em decisões anteriores, de forma devidamente fundamentada.

4. Fato Fortuito e Responsabilidade Penal: Testemunhas confirmaram a imprudência e velocidade excessiva do apelante, que tentou ultrapassar um veículo em área sinalizada. Os laudos periciais descartaram falha no sistema de freios, evidenciando a conduta imprudente como causa direta do acidente, afastando a alegação de fato fortuito.

5. Redução da Pena Acessória e Prestação Pecuniária: A pena de suspensão do direito de dirigir foi considerada desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. O montante da prestação pecuniária foi reduzido a 2 salários mínimos, por ausência de fundamentação específica para fixação acima do mínimo.

6. Atenuante da Confissão: Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, pois o apelante não admitiu que agiu de maneira culposa (com imprudência, negligência ou imperícia), atribuindo o acidente a falha mecânica inexistente no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando as preliminares foram previamente decididas e preclusas no processo. 2. O fato fortuito não se caracteriza quando há comprovação de imprudência e negligência na condução de veículo. 3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir e a prestação pecuniária devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Código de Processo Penal, art. 400.

Jurisprudências relevantes citados: STJ AgRg no AREsp n. 2185091/MG; TJ-MT - APR: 10029196420228110042; TJ-DF 00021444720158070002 1623459.” (N.U 0003108-04.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (destaquei)

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva.

DA PRETENDIDA POSITIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA DOSIMETRIA DO CRIME DE AFASTAMENTO DO LOCAL DO CRIME (ART. 305 DO CTB).

Na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime previsto no art. 305 do CTB (afastamento do local do crime) (id. 272526898), o magistrado considerou desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, fundamentando que deveria ser valorada em razão da quantidade de vítimas, de modo que quatro vítimas vieram a óbito e quatro vítimas sofreram lesões corporais.

A referida valoração mostra-se adequada e proporcional diante do quadro fático exposto nos autos, visto que a conduta de afastar-se do local do acidente gerou consequências graves, considerando o elevado número de vítimas fatais e não fatais.

O abandono do local impediu que o réu prestasse socorro imediato às vítimas, o que poderia, muitas vezes, diminuir o sofrimento das vítimas não fatais.

Vale destacar que o magistrado, ao valorar negativamente apenas uma circunstância judicial, fixou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, ou seja, apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal, demonstrando proporcionalidade na exasperação da pena.

Em tempo, na segunda fase da dosimetria, o judicante reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, praticamente retornando ao mínimo legal de 06 (seis) meses, o que evidencia a adequação da reprimenda aplicada.

Assim, mostra-se inviável qualquer interferência na dosimetria da pena aplicada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inaltera a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025